Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. JUNTADA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE TRATA DO DOCUMENTO APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE. POSSE. ESBULHO E TURBAÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.
2. Em regra, os documentos e as demais provas, devem ser juntados aos autos com a petição inicial do autor ou com a resposta do réu. A matéria que não é apreciada pelo Juízo a quo não pode ser avaliada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição. A par disso, não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada da gravação trazidos ao feito pela autora/apelante, pois não se enquadra na hipótese de incidência do art. 435 do CPC, sendo apresentado extemporaneamente. Recurso não conhecido na parte em que trata do documento apresentado somente em sede recursal.
3. O interdito proibitório disposto no art. 567 do CPC, trata da denominada agressão potencial, que deve ser devidamente comprovada, conjuntamente com a efetiva posse do bem.
4. No caso, para que houvesse esbulho por parte do apelado, teria de haver prova robusta da posse concretizada do apelante sobre o imóvel objeto da lide, além da nítida demonstração da prática de agressão à posse da autora por parte do requerido, o que não restou evidenciado.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.